Tribunal: TJBA
Processo: 8059528-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059528-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA AGRAVADO: LUIS PAULO CAPIRUNGA DA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS E DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Questão em discussão: 2. Verificação da possibilidade jurídica de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, diante da não localização do bem e da ausência de requisitos formais do contrato para configurar título executivo extrajudicial. Razões de decidir: 3. O juízo de origem fundamentou corretamente a impossibilidade da conversão pleiteada, diante do não esgotamento das diligências de localização do bem e da ausência de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inc. III, do CPC. 4. O contrato apresentado possui apenas a assinatura do devedor, carecendo das assinaturas das duas testemunhas exigidas para que seja considerado título hábil à execução. 5. A jurisprudência corrobora esse entendimento. Tese e dispositivo: 6. É incabível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução quando não esgotadas as diligências para localização do bem e ausente título executivo extrajudicial válido. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8059528-71.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e como agravado LUIS PAULO CAPIRUNGA DA CRUZ. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23